Tribunal: TJDFT
Processo: 0708979-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708979-98.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Distrito Federal. O recurso aborda, dentre outros, a inexistência de litispendência em relação a Celia Maria Piau Silva e a necessidade de aplicação do Tema Repetitivo n. 880 do Superior Tribunal de Justiça. A análise perfunctória dos autos indica que o fundamento utilizado pelo Juízo de Primeiro Grau para reconhecer a litispendência em relação a Celia Maria Piau Silva não foi refutado pelo agravante e a necessidade de aplicação do Tema Repetitivo n. 880 do Superior Tribunal de Justiça não foi analisada na decisão agravada. Ante o exposto, intime-se o agravante para que manifeste-se sobre eventual não conhecimento parcial do recurso em razão de supressão de instância e ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 29 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator